Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741908-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Interposto o Agravo de Instrumento de ID 42079500 pelo réu da Liquidação de Sentença originária, não foi oportunizado ao autor, ora agravado, a apresentação de contrarrazões. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, intime-se a parte ora embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 15:02:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador